Tribunal: STJ
Processo: 1000381-49.2017.4.01.4100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744763 - RO (2024/0342529-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: VALTER NOGUEIRA
ADVOGADOS
: VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA -
RO004395
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
RECURSO
ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à
luz de fundamentos eminentemente constitucionais, matéria
insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial.
2. Na hipótese, tendo em vista que o apelo nobre não se mostrou
apto ao processamento, não se vislumbra a existência de questão
prejudicial no recurso extraordinário que pudesse ensejar a
providência descrita no art. 1.031, § 2o, do CPC.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49487308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: e2f7915e-2c3f-4db7-a9af-dcea190eb407

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:12
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: e2f7915e-2c3f-4db7-a9af-dcea190eb407

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744763 - RO (2024/0342529-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: VALTER NOGUEIRA
ADVOGADOS
: VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA -
RO004395
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS.
DIFERENÇAS
REMUNERATÓRIAS.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTAÇÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
RECURSO
ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1. Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à
luz de fundamentos eminentemente constitucionais, matéria
insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial.
2. Na hipótese, tendo em vista que o apelo nobre não se mostrou
apto ao processamento, não se vislumbra a existência de questão
prejudicial no recurso extraordinário que pudesse ensejar a
providência descrita no art. 1.031, § 2o, do CPC.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando decisão que negou provimento ao agravo
União
em recurso especial, em razão de o Tribunal de origem ter decidido a controvérsia com
base em fundamentos eminentemente constitucionais (fls. 488/492).
Em suas razões, a parte agravante defende que, "conforme se extrai do
acórdão de origem foi elaborado um histórico normativo acerca da legislação pertinente,
o que incluiu, sem dúvida, a menção ao art. 89 do ADCT , bem como à EC n. 60/2009
Documento eletrônico VDA47968020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:44
Código de Controle do Documento: 2c0695d2-f8b9-435e-9c8b-20afa55e1203

que deu nova redação ao artigo 89. A matéria constitucional, entretanto, além de não ter
sido o único fundamento do acórdão, dá ensejo à discussão das demais normas
infraconstitucionais regentes que particularizaram a questão, em especial pelo art. 2o da
Lei 12.800/2013, uma vez que se está diante de norma constitucional de eficácia
[...]
limitada.
É preciso mencionar ainda que a União interpôs o IRDR n. 1042526
91.2023.4.01.0000 junto ao TRF 1a Região, pelo qual se pleiteia a manifestação da Corte
quanto à existência ou não de direito à transposição de servidores admitidos pelo Estado
de Rondônia entre
e
, tendo em vista o disposto no art. 89 do
16/03/1987
31/12/1991
ADCT e no art. 36 da Lei Complementar n° 41/1981 (art. 977, inciso I, CPC; art. 358,
" (fls. 501/502).
RITRF1)
Defende que, "considerando a existência de recurso extraordinário
interposto conjuntamente e pendente de análise pela Corte Suprema, bem como que o
relator concluiu que a questão do pagamento das diferenças retroativas seria
essencialmente constitucional a despeito de precedente do Supremo Tribunal Federal em
linha diametralmente oposta, a União requer que seja aplicado o art. 1.031 do CPC,
sobrestando-se a análise do presente recurso especial diante do reconhecimento da
prejudicialidade da análise da admissibilidade do recurso extraordinário conjuntamente
interposto, e remetendo-se os autos ao Pretório Excelso para análise da admissibilidade
do apelo extraordinário, em especial do caráter constitucional ou não da discussão travada
" (fl. 504).
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 509/518).
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada não merece reparos.
Consoante anteriormente mencionado, destaca-se da fundamentação do
acórdão recorrido o seguinte (fls. 206/211):

Cinge-se a controvérsia sobre o direito a diferenças remuneratórias devidas aos
servidores oriundos dos extintos territórios federais que foram transpostos ao
quadro de pessoal em extinção da administração federal com a transformação
das descentralizações administrativas territoriais em novos entes federativos
estaduais. Ressalte-se que não se discute o direito à transposição em si, eis que
essa já foi reconhecida e efetivada na via administrativa, restando controverso
apenas a fixação do marco inicial dos seus efeitos financeiros.
A Emenda Constitucional no 60, de 11 de novembro de 2009, que regulou a
transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia, alterou a
redação do art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que
passou a vedar o pagamento de quaisquer diferenças remuneratórias referentes a
período anterior a sua promulgação, nos seguintes termos:
Documento eletrônico VDA47968020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:44
Código de Controle do Documento: 2c0695d2-f8b9-435e-9c8b-20afa55e1203

[...]
No mesmo sentido, a posterior Emenda Constitucional no 79, de 27 de maio de
2014, que regulou a transposição dos servidores dos ex-Territórios Federais do
Amapá e de Roraima, veio reiterar a regra da irretroatividade de efeitos
financeiros decorrentes das transposições de forma ainda mais enfática:
[...]
Como as Emendas Constitucionais em comento apenas traçaram as orientações
gerais para o processo de transposição de servidores, sem fixar, por si só, plano
de classificação e de cargos, tabelas remuneratórias e os expedientes para
viabilizar a opção dos transpostos, careceram de eficácia plena e imediata
quando de sua promulgação, dependendo de legislação posterior a
complementar e implementar a efetiva transposição.
A EC no 60/2009 veio a ser regulamentada pelas Leis no 12.249/2010 e no
12.800 /13 e pelo Decreto no 7.514/11. Já a EC no 79/14 foi regulamentada pela
Lei no 13.121/15 (originada da conversão da MP 660/2014, que alterou
dispositivos da Lei no 12.800/13) e pelo Decreto 8.365/14. O citado conjunto
normativo detalhou e efetivamente regulamentou as consequências e efeitos
financeiros do enquadramento dos servidores transpostos ao quadro em extinção
dos extintos territórios federais junto à Administração federal.
Quanto à opção pela transposição, a Lei no 12.249/10 dispôs que ela deveria ser
efetuada em termo de opção irretratável, apto a produzir efeitos a partir de sua
publicação, sendo vedado o pagamento de diferenças remuneratórias:
[...]
Já a Lei 12.800/13, ao dispor sobre o posicionamento dos servidores transpostos
nas classes e padrões da recém criada tabela remuneratória dos quadros em
extinção, fixou, em sua redação originária, a data de 1o de janeiro de 2014 como
data retroativa máxima para a produção dos efeitos financeiros do novo
enquadramento após a transposição, ou, alternativamente, a data de publicação
do deferimento de opção, se esta fosse posterior. Confira-se:
[...]
Confira-se, ainda, a redação da Lei no 12.800/13 após sua alteração pela Lei no
13.121/15, editada com a finalidade de regulamentar a então recém promulgada
EC no 79/14:
[...]
A referida Lei no 12.800/13 veio a ser inteiramente revogada pela Medida
Provisória no 817/2018, posteriormente convertida na Lei no 13.681/18 que,
entretanto, manteve o mesmo núcleo essencial de regulamentação da matéria,
especialmente quanto ao novo enquadramento após a transposição e a data de
produção de seus efeitos financeiros:
[...]
Diante de todo o panorama legislativo acima exposto, resta indubitável que não
há qualquer margem legal que possibilite o pagamento de diferenças
remuneratórias de forma retroativa a qualquer período anterior a janeiro de 2014
(ou março de 2014, para os integrantes das carreiras de magistério), muito
menos de forma retroativa à data de promulgação da EC 60/09 como pretende a
Documento eletrônico VDA47968020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:44
Código de Controle do Documento: 2c0695d2-f8b9-435e-9c8b-20afa55e1203

parte autora, eis que, repise-se, tal emenda é norma de eficácia limitada
dependendo de efetiva regulamentação do plano de cargos e salários para
produzir efeitos.
No mais, ressalto o oportuno apontamento realizado pelo juízo sentenciante no
que diz respeito à fixação da data da produção dos efeitos financeiros do novo
enquadramento, razões que ora adoto como parte integrante deste voto:
Nesse sentido, tendo sido reconhecido o direito à opção pela transposição
com a EC n. 60/09, devidamente regulamentado por normas legais (Lei n.
12.249/10 e Lei n. 12.800/13) e infralegais (Decreto n.
7.514/11) e, uma vez exercido o direito segundo as normas vigentes ao
tempo da opção, desde a formalização do pedido já decorrem efeitos
financeiros – observado o limite inicial de 1o de março 2014 (para os
integrantes da carreira de magistério) e 1o de janeiro de 2014 (para os
demais servidores).
Desta feita, ainda que o procedimento da transposição venha a se consumar
apenas em momento futuro, diante da burocracia inerente a sua tramitação, o
marco inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias deve ser fixado
em 1o de janeiro de 2014 (ou março de 2014, para os integrantes das carreiras de
magistério), ou desde a data da formalização (administrativa ou judicial) do
pedido, se este for posterior àquelas datas, conforme bem apontou o juízo
sentenciante, não sendo razoável se imputar à parte autora os ônus da demora
administrativa em processar e aperfeiçoar a sua opção pela transposição.
Na esteira do entendimento acima exposto tem sido a jurisprudência desta Corte
Regional, conforme se extrai dos seguintes precedentes abaixo colacionados:
[...]
Assim, reitera-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia à luz de
fundamentos eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser examinada em
sede de recurso especial.
Em reforço:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO EXTINTO
TERRITÓRIO DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO FUNCIONAL PARA
QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ART. 89 DO
ADCT. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE RECONHECE A POSSIBILIDADE
DE PAGAMENTO RETROATIVO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
DIANTE DAS DISPOSIÇÕES DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 60
/2009 E 79/2014. ALEGADA OFENSA AO ART. 2o DA LEI 12.800/13. TESE
RECURSAL
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO
REFLEXA DE LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "O recurso especial possui fundamentação vinculada, não se constituindo em
instrumento processual destinado a revisar acórdão com base em fundamentos
eminentemente constitucionais, tendo em vista a necessidade de interpretação
Documento eletrônico VDA47968020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:44
Código de Controle do Documento: 2c0695d2-f8b9-435e-9c8b-20afa55e1203

de matéria de competência exclusiva da Suprema Corte". (AgInt no REsp n.
2.126.362/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de
)
5/9/2024
2. "Eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação do
entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva impreterivelmente ao
exame de matéria constitucional, cuja competência é do STF (art. 102 da CF),
sendo eventual ofensa à legislação federal meramente reflexa ou indireta, não
legitimando a interposição de recurso especial". (AgInt no AREsp n. 1.880.784
/MS, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
)
9/12/2021
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AgInt no AREsp 2.596.253/RO
Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal a quo decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp 2.606.052/RO
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
29/8/2024

A propósito, confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas
proferidas em hipótese semelhante: REsp 2.141.135, Relator Ministro Francisco Falcão,
DJe de
; AREsp 2.717.070, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o
11/10/2024
/10/2014; AREsp 2.536.008, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 1o/10
/2024.
Por fim, importante destacar que a regra do artigo 1.031, § 2o, do CPC/15,
que permite ao relator, quando considerar prejudicial o recurso extraordinário, em
relação ao recurso especial, a inversão da ordem de julgamento, constitui mera faculdade
do julgador.
Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. IMPETRAÇÃO
CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. REMESSA DOS AUTOS PARA O STF. ART. 1.031,
§ 2 o, DO CPC/2015. FACULDADE DO RELATOR. PREJUDICIALIDADE
Documento eletrônico VDA47968020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:44
Código de Controle do Documento: 2c0695d2-f8b9-435e-9c8b-20afa55e1203

NÃO DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao
dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade,
aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal.
IV - O acórdão impugnado possui como fundamento matéria eminentemente
constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz dos arts. 5o,
XXV e LV, 37 e 93, IX, da Constituição da República.
V - O tribunal de origem adotou entendimento consolidado nesta Corte
Superior, no sentido de que, "em mandado de segurança, não é possível suscitar
a inconstitucionalidade da legislação estadual que fixa a alíquota do ICMS
incidente sobre serviços de energia elétrica e telecomunicações, por suposta
ofensa ao princípio da seletividade, em virtude do óbice contido na Súmula 266
/STF". Precedentes.
VI - Não obstante a alegação de que a matéria dos autos perpasse pela discussão
da competência acerca da legislação de telecomunicações, e não pela
essencialidade e seletividade na fixação da alíquota de ICMS, ainda assim o
recurso especial não pode ser conhecido nesse ponto, visto o caráter
constitucional desse debate.
VII - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder
ao cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para
tanto, a mera transcrição de ementas.
VIII - Não obstante haja previsão no ordenamento jurídico que ampara a
pretensão de remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.031, § 2o,
do CPC/15), sua apreciação constitui faculdade do Relator, quando verificada a
prejudicialidade, o que, in casu, não restou demonstrada.
IX - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
X - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no REsp 2.029.714/MT
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/5/2023
19/5/2023

Documento eletrônico VDA47968020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:44
Código de Controle do Documento: 2c0695d2-f8b9-435e-9c8b-20afa55e1203

Na hipótese, tendo em vista que o recurso especial não se mostrou apto ao
processamento, não se vislumbra a existência de questão prejudicial no recurso
extraordinário que pudesse ensejar a providência descrita no art. 1.031, § 2o, do CPC.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47968020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:44
Código de Controle do Documento: 2c0695d2-f8b9-435e-9c8b-20afa55e1203

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.744.763 / RO
Número Registro: 2024/0342529-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003814920174014100
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: VALTER NOGUEIRA
ADVOGADOS : VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA - RO004395
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: VALTER NOGUEIRA
ADVOGADOS : VALÉRIO CÉSAR MILANI E SILVA - RO003934
DANIELA DE OLIVEIRA MARIN MILANI E SILVA - RO004395
TERMO
Documento eletrônico VDA49466091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:21
Código de Controle do Documento: d7ec9bc3-d5f9-4edc-82d1-7795ceb567a2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:51:21
Código de Controle do Documento: d7ec9bc3-d5f9-4edc-82d1-7795ceb567a2